Tribunal: TJPA
Processo: 0804222-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804222-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. B. M., PATRICIA SANTANA BARBOSA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADA. CONVALIDAÇÃO PELO JULGAMENTO NA TURMA. PRECEDENTE DO STJ. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM ANESTESISTA E MATERIAL CIRÚRGICO DE ENUCLEAÇÃO E OSTEOTOMIAS, OSTEOPLASTIA E RECONSTRUÇÃO DA MAXILA INDICADO POR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE CISTO ODONTOGÊNICO DE DESENVOLVIMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804222-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: S. B. M., representada por PATRÍCIA SANTANA BARBOSA MARINHO

DECISÃO AGRAVADA: 13230380

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão de minha lavra id 13230380, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS e PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada po
S. B. M., representada por PATRÍCIA SANTANA BARBOSA MARINHO,
deferiu a tutela antecipada para compelir a Agravante a fornecer o material cirúrgico, a internação e o anestesista em favor da Agravada.

Breve síntese processual:

Narra a petição inicial que a Requerente/Agravada é beneficiária do plano de saúde da empresa Ré/Agravante, tendo sido diagnosticado com Císto Odontogênicos de Desenvolvimento (CID-10: K09.0).

Diante disso, foi receitado pelo cirurgião dentista, Dr. Wilker Morett C. Freitas (CRO/PA 5581/PA), a enucleação e reconstrução da maxila, associado a enxertia óssea nos gaps cirúrgicos criados pelas osteotomies.

Contudo, a parte ré não deferiu a cobertura integral do tratamento, justificando através de seu médico auditor que não existe obrigatoriedade de internação clínica ou anestesista para o procedimento definido pelo cirurgião dentista da autora.

Por fim, requereu a título de tutela antecipada que seja determinado que a demandada autorize e custeie todos os procedimentos e
materiais solicitados pelo responsável pelo tratamento da agravante.

O Juízo a quo deferiu o pedido liminar.

Transcrevo trecho do
decisum
combatido (Id. Num. 86831808 – autos de origem):

“(...) De fato, o autor comprova o diagnostico de sua enfermidade por meio do laudo juntado e exame juntados no ID 86602113. Também comprovou a solicitação do cirurgião buco-maxilo facial Dr. Wilker Morett de tratamento de lesão cística e reconstrução de maxilar em centro cirúrgio com os materiais necessários ao procedimento (ID 86602118).

Ademais, anexou aos autos as negativas de cobertura do plano de saúde pela ré, conforme documentos de ID. 86602123 e 86603327.

Ocorre que, em que pese a justificativa apresentada pela ré, não se pode negar a abusividade da conduta supracitada, uma vez que restringe obrigações inerentes à natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante de ter plena assistência à sua saúde.

Destaque-se que a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 428/2017 atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, “que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999”, ou seja, serve tão somente de referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, não podendo o seu rol ser interpretado de forma exaustiva e restritiva, especialmente quando há indicação do tratamento/procedimento pelo médico responsável. Importante ressaltar a determinação contida no art. 6º da RN nº 465/2021 (ANS):

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 1º Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo:

I - médico assistente;

ou

II -
cirurgião-dentista assistente
, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4º, inciso I. (G.N)

Art. 4º. Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições: I - procedimentos vinculados ao atendimento odontológico: procedimentos que, embora previstos nas demais segmentações, são executados por cirurgião-dentista ou são necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos.

No mesmo sentido, a Resolução Normativa nº 465/2021, art. 19, VIII, prevê a realização de procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, para beneficiários de plano com segmentação hospitalar, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar.

No caso concreto, o profissional que solicitou o procedimento é cirurgião buco-maxilo-facial, indicando a necessidade de o tratamento ser realizado em ambiente hospitalar, situação que se amolda, a meu ver, aos procedimentos buco-maxilo-faciais, para beneficiários de plano com segmentação hospitalar, tal como o plano da Autora.

Assim, os normativos em comento indicam a obrigatoriedade de cobertura do referido tratamento pelos planos médicos de saúde, não se podendo acolher a alegação genérica de que se trata de procedimento de competência de odontologia.

Destarte, como a indicação do tratamento adequado para as patologias dos pacientes compete ao profissional médico, mostra-se abusiva a negativa de tratamento da Autora.

Consoante posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido a operadora do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, porém não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a recuperação ou melhora do quadro de saúde do paciente. (...)

Ressalte-se ainda que recentemente foi publicada a Lei nº. 14.454 no Diário Oficial da União, a qual dispõe em seu art. 10, §12 que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

Assim, a verossimilhança das alegações está demonstrada nos autos, assim, como o perigo de dano, haja vista a necessidade do procedimento para o tratamento da lesão cística e reconstrução da maxila, conforme justificado pelo profissional Cirurgião.

Isto posto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, com base no art. 300 do CPC, para determinar à ré que autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, o custeio do centro cirúrgico, da respectiva internação hospitalar, no período indicado pelo profissional, bem como dos honorários do anestesista requisitado e dos materiais (OPMEs) necessários para a realização da cirurgia, conforme solicitado no procedimento prescrito pelo Dr. Wilker Morett. (...)”

Inconformada a Requerida, ora Agravante recorre a esta instância defendendo que a reforma do
decisum
, uma vez que seu médico auditor contraditou a indicação do Dr. Wilker Morett, cirurgião buco-maxilo responsável pelo tratamento da agravada e se manifestou pelo indeferimento da cirurgia de enucleação e osteotomies, osteoplastia e reconstrução da mandíbula.

Julguei o presente recurso com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM ANESTESISTA E MATERIAL CIRÚRGICO DE ENUCLEAÇÃO E OSTEOTOMIAS, OSTEOPLASTIA E RECONSTRUÇÃO DA MAXILA INDICADO POR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE CISTO ODONTOGÊNICO DE DESENVOLVIMENTO.

INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada a UNIMED interpôs o Agravo Interno (id 13653130), alegando preliminarmente que a necessidade de apreciação pelo colegiado, pois não seria hipótese de julgamento monocrático.

No mérito, alega que a decisão ora recorrida entendeu por compelir a UNIMED Belém ao custeio da cirurgia, que teve alguns equipamentos prescritos por seu médico assistente negados pela Operadora, contudo, foi instaurada junta médica, onde 2 (dois) médicos teriam divergido sobre a prescrição do médico assistente da agravada.

Assevera que não há probabilidade do direito, por isso não pode ser concedida a tutela pleiteada.

Sustenta que que nenhum ato ilícito foi praticado pela operadora ou seu setor de auditoria, pois a auditoria é um ato médico regulamentado pela Resolução nº 1.614/2001, do Conselho Federal de Medicina, que rege e disciplina sua prática.

Ao final requer o julgamento do recurso por órgão colegiado e seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no id 15126668, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804222-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: S. B. M., representada por PATRÍCIA SANTANA BARBOSA MARINHO

DECISÃO AGRAVADA: 13230380

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão de minha lavra id 13230380, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS e PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada po
S. B. M., representada por PATRÍCIA SANTANA BARBOSA MARINHO,
deferiu a tutela antecipada para compelir a Agravante a fornecer o material cirúrgico, a internação e o anestesista em favor da Agravada.

Breve síntese processual:

Narra a petição inicial que a Requerente/Agravada é beneficiária do plano de saúde da empresa Ré/Agravante, tendo sido diagnosticado com Císto Odontogênicos de Desenvolvimento (CID-10: K09.0).

Diante disso, foi receitado pelo cirurgião dentista, Dr. Wilker Morett C. Freitas (CRO/PA 5581/PA), a enucleação e reconstrução da maxila, associado a enxertia óssea nos gaps cirúrgicos criados pelas osteotomies.

Contudo, a parte ré não deferiu a cobertura integral do tratamento, justificando através de seu médico auditor que não existe obrigatoriedade de internação clínica ou anestesista para o procedimento definido pelo cirurgião dentista da autora.

Por fim, requereu a título de tutela antecipada que seja determinado que a demandada autorize e custeie todos os procedimentos e
materiais solicitados pelo responsável pelo tratamento da agravante.

O Juízo a quo deferiu o pedido liminar.

Transcrevo trecho do
decisum
combatido (Id. Num. 86831808 – autos de origem):

“(...) De fato, o autor comprova o diagnostico de sua enfermidade por meio do laudo juntado e exame juntados no ID 86602113. Também comprovou a solicitação do cirurgião buco-maxilo facial Dr. Wilker Morett de tratamento de lesão cística e reconstrução de maxilar em centro cirúrgio com os materiais necessários ao procedimento (ID 86602118).

Ademais, anexou aos autos as negativas de cobertura do plano de saúde pela ré, conforme documentos de ID. 86602123 e 86603327.

Ocorre que, em que pese a justificativa apresentada pela ré, não se pode negar a abusividade da conduta supracitada, uma vez que restringe obrigações inerentes à natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante de ter plena assistência à sua saúde.

Destaque-se que a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 428/2017 atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, “que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999”, ou seja, serve tão somente de referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, não podendo o seu rol ser interpretado de forma exaustiva e restritiva, especialmente quando há indicação do tratamento/procedimento pelo médico responsável. Importante ressaltar a determinação contida no art. 6º da RN nº 465/2021 (ANS):

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 1º Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo:

I - médico assistente;

ou

II -
cirurgião-dentista assistente
, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4º, inciso I. (G.N)

Art. 4º. Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições: I - procedimentos vinculados ao atendimento odontológico: procedimentos que, embora previstos nas demais segmentações, são executados por cirurgião-dentista ou são necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos.

No mesmo sentido, a Resolução Normativa nº 465/2021, art. 19, VIII, prevê a realização de procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, para beneficiários de plano com segmentação hospitalar, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar.

No caso concreto, o profissional que solicitou o procedimento é cirurgião buco-maxilo-facial, indicando a necessidade de o tratamento ser realizado em ambiente hospitalar, situação que se amolda, a meu ver, aos procedimentos buco-maxilo-faciais, para beneficiários de plano com segmentação hospitalar, tal como o plano da Autora.

Assim, os normativos em comento indicam a obrigatoriedade de cobertura do referido tratamento pelos planos médicos de saúde, não se podendo acolher a alegação genérica de que se trata de procedimento de competência de odontologia.

Destarte, como a indicação do tratamento adequado para as patologias dos pacientes compete ao profissional médico, mostra-se abusiva a negativa de tratamento da Autora.

Consoante posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido a operadora do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, porém não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a recuperação ou melhora do quadro de saúde do paciente. (...)

Ressalte-se ainda que recentemente foi publicada a Lei nº. 14.454 no Diário Oficial da União, a qual dispõe em seu art. 10, §12 que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

Assim, a verossimilhança das alegações está demonstrada nos autos, assim, como o perigo de dano, haja vista a necessidade do procedimento para o tratamento da lesão cística e reconstrução da maxila, conforme justificado pelo profissional Cirurgião.

Isto posto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, com base no art. 300 do CPC, para determinar à ré que autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, o custeio do centro cirúrgico, da respectiva internação hospitalar, no período indicado pelo profissional, bem como dos honorários do anestesista requisitado e dos materiais (OPMEs) necessários para a realização da cirurgia, conforme solicitado no procedimento prescrito pelo Dr. Wilker Morett. (...)”

Inconformada a Requerida, ora Agravante recorre a esta instância defendendo que a reforma do
decisum
, uma vez que seu médico auditor contraditou a indicação do Dr. Wilker Morett, cirurgião buco-maxilo responsável pelo tratamento da agravada e se manifestou pelo indeferimento da cirurgia de enucleação e osteotomies, osteoplastia e reconstrução da mandíbula.

Julguei o presente recurso com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM ANESTESISTA E MATERIAL CIRÚRGICO DE ENUCLEAÇÃO E OSTEOTOMIAS, OSTEOPLASTIA E RECONSTRUÇÃO DA MAXILA INDICADO POR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE CISTO ODONTOGÊNICO DE DESENVOLVIMENTO.

INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada a UNIMED interpôs o Agravo Interno (id 13653130), alegando preliminarmente que a necessidade de apreciação pelo colegiado, pois não seria hipótese de julgamento monocrático.

No mérito, alega que a decisão ora recorrida entendeu por compelir a UNIMED Belém ao custeio da cirurgia, que teve alguns equipamentos prescritos por seu médico assistente negados pela Operadora, contudo, foi instaurada junta médica, onde 2 (dois) médicos teriam divergido sobre a prescrição do médico assistente da agravada.

Assevera que não há probabilidade do direito, por isso não pode ser concedida a tutela pleiteada.

Sustenta que que nenhum ato ilícito foi praticado pela operadora ou seu setor de auditoria, pois a auditoria é um ato médico regulamentado pela Resolução nº 1.614/2001, do Conselho Federal de Medicina, que rege e disciplina sua prática.

Ao final requer o julgamento do recurso por órgão colegiado e seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no id 15126668, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

Cinge a controvérsia sobre a possibilidade de fornecimento de anestesia, internação e dos materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico de enucleação e osteotomies, osteoplastia e reconstrução da mandíbula
,
pela operadora do Plano de Unimed Belém.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Em suas razões recursais, requer a reforma da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC.

Entretanto, tenho que tal argumento não merece acolhida, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso a mesma possibilidade de decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência Dos Tribunais pátrios acerca do tema em apreço.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra. Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração. V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido, nos termos relatados pela Desª. Relatora. (2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Diante do exposto, descabe a pretensão recursal de reforma da decisão por ter sido o recurso julgado monocraticamente, nos termos do entendimento jurisprudencial esposado.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

De plano, entendo que não assiste ao Agravante, por não ter preenchidos os requisitos do art. 300, do NCPC. Explico:

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, entendo estar demonstrado que a recorrida possui
CISTO ODONTOGÊNICO DE DESENVOLVIMENTO
e necessita do tratamento citado, nos termos dos laudos (Id. Num. 86602118 – Id. Num. 86602113 – autos de origem).

Com efeito, observa-se que agiu certo o Juízo de piso, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a agravada, nos termos do artigo 6º da Resolução Normativa nº 465/2021 (ANS):

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 1º Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus

Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo:

I - médico assistente; ou

II - cirurgião-dentista
assistente, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4º, inciso I. (G.N)

Art. 4º. Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições:

I - procedimentos vinculados ao atendimento odontológico: procedimentos que, embora previstos nas demais segmentações, são executados por cirurgião-dentista ou são necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos;” (grifei)

Verifico que a Agravante não se desincumbiu de provar de pronto, o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que não traz aos autos elementos capazes de obstar o procedimento deferido na decisão agravada.

Isto porque, em que pese a alegação de que seu médico auditor não concorda com o tratamento indicado pelo cirurgião dentista da parte autora/agravada, a Jurisprudência Pátria tem firmado o entendimento de que deve prevalecer a escolha do profissional responsável pelo procedimento a ser realizado. Ou seja, é necessária a aplicação da interpretação contratual mais favorável ao consumidor.

Cito julgados:

Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Autorização para custear procedimento cirúrgico e os materiais necessários. Operadora do plano de saúde que aponta divergência entre o entendimento do médico que compõe sua auditoria e o profissional que assiste a autora, além de ausência de cobertura contratual quanto ao fornecimento dos materiais solicitados. Relação de consumo. Contrato de adesão.
Interpretação mais favorável ao consumidor. No caso de divergência médica, quanto à técnica e os materiais a serem utilizados, prevalece a escolha do médico responsável pelo procedimento a ser realizado.
Havendo previsão de cobertura do procedimento, não se mostra razoável a exclusão dos materiais indicados por médico assistente, necessários à integral assistência para manutenção e recuperação da saúde do paciente. Incidência das súmulas 211 e 340 do E. TJRJ. Laudo elaborado pelo neurocirurgião que assiste a autora, o qual evidencia ser esta portadora de graves problemas de saúde, apresentando dores de forte intensidade e sintomas progressivos, havendo indicação de procedimento cirúrgico. Possibilidade de agravamento e irreversibilidade do quadro de saúde da agravada. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Fixação de caução que não é medida obrigatória, devendo ser analisada sua pertinência no caso concreto. Descabimento na presente hipótese, uma vez que o interesse patrimonial da recorrente não pode prevalecer em relação ao direito fundamental à saúde da agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - AI: 00089858420228190000, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 26/05/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer E indenização por dano moral. plano de saúde. PACIENTE COM ANEURISMA FUSIFORME DA AORTA INFRARRENAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE EXAME REQUISITADOS PELO MÉDICO. inexistência de vedação legal ou contratual. JUNTA MÉDICA CONSTITUÍDA EM DESACORDO COM O ART. 4º, V, DA RESOLUÇÃO Nº 8 DO CONSU.
PREVALÊNCIA DO tratamento indicado pelO médicO RESPONSÁVEL. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEVER DE FORNECIMENTO RECONHECIDO.
– DANO MORAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DOENÇA GRAVE QUE EXIGIA URGÊNCIA PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. dano moral caracterizado. – VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTIA DE R$ 20.000,00 FIXADA NA SENTENÇA MANTIDA. – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - 0044200-47.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - J. 23.07.2022) (TJ-PR - APL: 00442004720198160021 Cascavel 0044200-47.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 23/07/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022) (grifei)

Ainda, faz-se necessário frisar, que não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Além disso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta presente em favor da paciente, posto que o caso em tela se trata de questão de saúde e se não houver o deferimento da tutela de urgência poderá impossibilitar a Recorrida, que é menor de idade. a realizar o tratamento adequado, o que claramente ensejaria danos irreversíveis ao desenvolvimento e bem-estar da agravada.

Deste modo, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do decisum (Num. 86831808 – autos de origem), não podendo o Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão combatida, devendo providenciar os materiais necessários à cirurgia indicada pelo médico do autor nos termos definido nos laudos (Id. Num. 86602118 – Id. Num. 86602113 – autos de origem).

Registre-se também que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA PARA ADAPTAÇÃO OU MIGRAÇÃO DO PLANO FIRMADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DESTE DIPLOMA NO CASO CONCRETO.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO (“KIT PARA ESCOLIOSE E DEFORMIDADE”). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE SAÚDE.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO DESPROVIDO. 1. O documento acostado pela operadora de saúde não comprova a ciência inequívoca da autora quanto à possibilidade de realizar a migração ou adaptação do plano com o advento da legislação de regência, e tampouco demonstra a sua negativa. 2
. A despeito da restrição contratual invocada pela apelante, vale dizer novamente que a relação deve ser interpretada de modo mais favorável ao consumidor e que não são válidas as disposições que gerem vantagem exagerada ao fornecedor ou, ainda, outras restritivas de direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato,
nos termos do art. 54, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3.Diante do desprovimento do recurso, é de ser majorada a verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJPR - 8ª C.Cível - 0056913-41.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 10.02.2022) (TJ-PR - APL: 00569134120208160014 Londrina 0056913-41.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 10/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS -
PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - COBERTURA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA ABUSIVA - HÁ COBERTURA PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO - NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS INDICADOS PARA REALIZAÇÃO DESTE - REQUISITOS DEMONSTRADOS
- DEFERIMENTO - Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito reside na necessidade de ser efetuado o procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito - Mostra-se abusiva a limitação contratual referente ao custeio de todos os materiais indicados para realização de procedimento cirúrgico que possui cobertura no plano de saúde, mormente quando há prescrição médica. (TJ-MG - AI: 10000190343467001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/08/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2019) (grifos nossos)

CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. (...) NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI Nº 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO.
PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA
. LIMITAÇÃO DE SESSÕES INDEVIDA. CUSTEIO PELA SEGURADA, AO LONGO DO TRÂMITE PROCESSUAL. REEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DA COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO NO CONTRATO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei nº 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas referência básica para os planos privados de assistência à saúde
. 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
3. (...) (TJ-DF 07415676320218070001 1654435, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 14/12/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2023) (grifei)

Logo, o risco para a agravante seria meramente econômico, enquanto para o agravado, menor de idade, está em risco sua saúde, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão agravada poderá acarretar grave lesão à parte autora.

Desta forma, conclui-se que a irresignação da Agravante não encontra guarida na jurisprudência dominante.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023